Tribunal: TJPA
Processo: 0016845-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016845-91.2015.8.14.0301

APELANTE: RENAN SOARES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. O autor alegou ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da instituição de ensino, que veiculou a possibilidade de financiamento de até 100% do curso pelo FIES, o que o teria induzido a erro. A sentença de primeiro grau afastou a alegação de propaganda enganosa, e o autor recorreu, insistindo na tese de violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a publicidade veiculada pela instituição de ensino, que informava sobre a adesão ao programa FIES e a possibilidade de financiamento de 100%, configura publicidade enganosa por omissão, capaz de gerar responsabilidade civil e o dever de indenizar, ante a não obtenção do financiamento pelo estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, em especial os deveres de informação e transparência (arts. 2º, 3º, 30 e 37 do CDC).

A publicidade que informa sobre a adesão da instituição ao FIES e a possibilidade de financiamento de até 100% não configura, por si só, propaganda enganosa, pois não garante a concessão automática do benefício. Uma interpretação razoável, à luz do homem médio, conclui que se trata de informação sobre a participação em um programa governamental.

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Governo Federal, e a concessão do financiamento é ato discricionário da Administração Pública, sujeito ao preenchimento de requisitos pelo estudante e à disponibilidade orçamentária, não estando na esfera de controle da instituição de ensino.

A não obtenção do financiamento pelo estudante, em decorrência de regras e limitações impostas pelo próprio Governo Federal, caracteriza-se como fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino por eventuais danos.

Inexistindo ato ilícito por parte da instituição de ensino, não há dever de indenizar e tampouco a obrigação de efetuar a matrícula do aluno sem a devida contraprestação financeira, conforme autorizam os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.870/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A divulgação por instituição de ensino superior sobre a possibilidade de financiamento estudantil via FIES, ainda que mencione a cobertura de 100%, possui caráter meramente informativo e não configura publicidade enganosa quando não há garantia de aprovação do crédito, que é ato sujeito a critérios e disponibilidade do programa governamental. 2. A negativa de concessão do FIES por regras impostas pelo agente operador do programa (FNDE) constitui fato de terceiro, excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo de causalidade entre a publicidade e o dano alegado pelo estudante. 3. Ausente a prática de ato ilícito, a instituição de ensino não pode ser compelida a matricular aluno inadimplente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 30, 36, 37 e 38; Lei nº 10.260/2001; Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 487, 926 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0017145-53.2015.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0150108-88.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 2018.01137752-39; STJ, AgRg no REsp 951.206/SC; STJ, REsp 725.955/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016845-91.2015.8.14.0301

APELANTE: RENAN SOARES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADAS: SER EDUCACIONAL S.A. e UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
RENAN SOARES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada contra
SER EDUCACIONAL S.A.
e
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA
.

Na origem, cuida-se de Ação Obrigacional de Fazer com pedido de tutela antecipada c/c Danos Moral proposta por RENAN SOARES PEREIRA em face de SER EDUCACIONAL S.A. e UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA na qual pleiteia a condenação da requerida por suposta publicidade enganosa em relação ao financiamento estudantil do FIES.

Alega a parte autora que a instituição requerida veiculou publicidade afirmando que os estudantes poderiam financiar até 100% do curso pelo programa governamental, o que teria induzido candidatos a erro quanto à obtenção do financiamento. Sustenta que a propaganda teria gerado falsa expectativa, ensejando a responsabilidade civil da demandada. Requer em sede de tutela de urgência a garantia de matrícula e permanência no curso por 6 meses.

Tutela de urgência deferida no evento 27699397- Pág. 1.

Regularmente citado, o Grupo
SER EDUCACIONAL S.A.
apresentou contestação, requerendo o declínio de competência para Justiça Federal e a exclusão da segunda demandante e, no mérito, argumentando que a publicidade questionada apenas informava a possibilidade de obtenção do financiamento estudantil, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável. Destacou ainda que a concessão do financiamento não é de competência da instituição de ensino, mas sim do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos da Lei n.º 10.260/2001.

A segunda requerida,
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA
, apresentou defesa no evento 27699421 - Pág. 1 requerendo o declínio de competência para Justiça Federal e, no mérito, argumentando que a publicidade questionada apenas informava a possibilidade de obtenção do financiamento estudantil, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável.

A parte autora apresentou réplica.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante, nos seguintes termos (id. 27699476):

“(...) Antes de adentrara no mérito, temos a alegação de competência da Justiça Federal e chamamento a lide de Órgão Federal, vale ressaltar que a discussão nos autos é o fato de as rés terem realizado de forma indevida a propaganda de que a parte autora teria o benefício do FIES com o pagamento integral do curso universitário, e não a discussão sobre a concessão ou não do FIES. Assim, inexistindo pretensão de impor obrigação/responsabilidade ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ou à União Federal, resta indeferido o pedido de chamamento à lide ou declínio de competência para Justiça Federal.

Passo ao mérito, propriamente, dito.

De entrada, cabe salientar que a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que o réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3º da Lei nº 8.078/1990 enquanto a parte autora se qualifica como consumidor, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor.

A questão controvertida nos autos reside na alegação de que a publicidade veiculada pela instituição de ensino teria induzido candidatos a erro quanto à obtenção do financiamento estudantil pelo FIES.

No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a propaganda em questão não garantiu a concessão do financiamento pelo FIES, mas apenas informou a possibilidade de obtenção do benefício, desde que observados os critérios legais e regulamentares do programa governamental.

É de conhecimento público e notório de toda a sociedade e principalmente dos estudantes que o FIES é um programa ofertado pelo Governo Federal (ente público) e não pela instituição de ensino privado (ente privado).

A Lei n.º 10.260/2001, que regula o FIES, estabelece expressamente que o financiamento estudantil pode ser concedido até o limite de 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições cadastradas, desde que haja disponibilidade financeira e que o estudante preencha os requisitos normativos. Dessa forma, não há como imputar à requerida qualquer responsabilidade pela eventual negativa de financiamento a alunos que não atenderam aos critérios exigidos pelo programa.

Ademais, conforme se extrai do teor da Cláusula 25ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o aluno tinha ciência de que seria responsável pelo pagamento das mensalidades não cobertas pelo financiamento estudantil, não havendo qualquer previsão contratual que vinculasse a instituição de ensino à concessão do FIES.

Ressalte-se que a própria propaganda questionada informava expressamente que o candidato deveria consultar o regulamento no site do MEC ou da instituição requerida, o que reforça a inexistência de qualquer indução a erro. A publicidade, portanto, não configura propaganda enganosa nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pois não contém informação inverídica ou omite dados essenciais à decisão do estudante.

Nesse sentido temos entendimento do nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPAGANDA “A UNAMA É 100% FIES’’ NÃO CONDUZ O CONSUMIDOR A CONSIDERAR QUE O FINANCIAMENTO É GARANTIDO. EM NENHUM MOMENTO AS RECORRIDAS GARANTEM O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INCONDICIONAL. SABE-SE QUE O FINANCIAMENTO NÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DAS APELADAS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017145-53.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Diante da ausência de qualquer conduta ilícita por parte da requerida, não há que se cogitar a sua responsabilização civil por danos materiais ou morais, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre a propaganda veiculada e eventuais prejuízos alegados pela parte autora.

Portanto, considerando a inexistência de qualquer ilegalidade na conduta da requerida e a ausência de comprovação de danos decorrentes da suposta publicidade enganosa, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, revogando a tutela de urgência e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e promovam-se as devidas baixas na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito

Em suma, o juízo
a quo
, ao sentenciar, entendeu pela improcedência dos pedidos, fundamentando que a publicidade veiculada pelas instituições de ensino não garantia a concessão do financiamento, apenas informava sobre a possibilidade de sua obtenção. Considerou, ainda, que o FIES é um programa do Governo Federal, e sua concessão não é de competência das instituições de ensino, mas sim do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme a Lei nº 10.260/2001, e depende do preenchimento de requisitos legais e da disponibilidade orçamentária.

Em suas razões recursais (id. 27699479), o Apelante recorre, reiterando a tese de propaganda enganosa por omissão, ao argumento de que as Apeladas não informaram as reais condições e limitações para a obtenção do financiamento, violando os princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

As Apeladas, em contrarrazões (id. 27699486), pugnam pela manutenção integral da sentença, defendendo a ausência de ato ilícito. Argumentam que a publicidade tinha caráter meramente informativo, que o FIES é um programa público sujeito a regras e disponibilidade orçamentária próprias, e que a não obtenção do financiamento pelo Apelante decorreu de fatores alheios à sua esfera de controle, não havendo nexo de causalidade entre a propaganda e o dano alegado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A apelante alega que foi induzida a erro pela falsa promessa de FIES ilimitado (100%) feita pelas agravadas através de suposta publicidade enganosa veiculada na mídia local.

A controvérsia central, assim, reside em determinar se a publicidade veiculada pelas instituições de ensino Apeladas configurou propaganda enganosa, capaz de gerar a obrigação de indenizar o Apelante pelos danos morais e materiais alegadamente sofridos pela não obtenção do Financiamento Estudantil (FIES).

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, sendo o Apelante o destinatário final do serviço educacional prestado pelas Apeladas, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Como tal, a análise da controvérsia deve ser pautada pelos princípios e regras que regem o direito do consumidor, em especial o dever de informação e a vinculação da oferta.

Cumpre ressaltar, desde já, que é direito básico do consumidor a informação correta e detalhada dos produtos e serviços colocados ao seu dispor pelo fornecedor no mercado.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

O Código de Defesa do Consumidor define a publicidade enganosa em seus arts. 36 e seguintes:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

§ 4° (Vetado).

O artigo 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Por sua vez, o artigo 37 do mesmo diploma legal, cfe. visto acima, proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva, conceituando como enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Neste contexto, é assente na doutrina e Jurisprudência que a publicidade enganosa é aquela que provoca distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que, se estivesse mais bem informado, possivelmente não o faria. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - PUBLICIDADE ENGANOSA - CONFIGURAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS - CABIMENTO.

I - A publicidade enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo decisório do consumidor,
levando-o a adquirir produtos e serviços que, se estivesse melhor informado, possivelmente não o faria.
II - Provada a publicidade enganosa, a rescisão do contrato é medida que se impõe. III - Em princípio, o ilícito contratual não enseja dano moral indenizável, a menos que se evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio imaterial do consumidor. Assim, se a publicidade enganosa efetivada frustrou o sonho do consumidor de adquirir sua casa própria, de sorte a causar repercussão negativa em seu universo psíquico, trazendo-lhe frustrações e padecimentos, induvidoso o dever indenizatório, ante a presença dos elementos essenciais da etiologia da responsabilidade civil.

(Des. Relator Mota e Silva – Julgamento em 13/12/2011)

Por fim, deve-se ressaltar que, nos termos do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor demonstrar a licitude e lealdade da publicidade:

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

Feitas estas considerações, concluo que no caso em apreço não ocorreu publicidade enganosa a ensejar a obrigação de indenizar.

No caso em tela, a publicidade veiculada pelas Apeladas, embora atrativa, não pode ser considerada enganosa. A análise do conteúdo publicitário "A UNAMA é 100% FIES" ou "vagas ilimitadas" não permite a interpretação de que a concessão do financiamento seria automática e garantida a todos os matriculados. Uma interpretação razoável, à luz do homem médio, leva à conclusão de que a instituição de ensino aderia ao programa governamental e que o financiamento poderia cobrir até 100% dos encargos educacionais, o que, de fato, é uma das características do FIES.

É de conhecimento público e notório, especialmente entre o público-alvo da campanha (estudantes que buscam acesso ao ensino superior), que o FIES é um programa de política pública do Governo Federal, operacionalizado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE. A sua concessão, portanto, não está na esfera de governabilidade da instituição de ensino privada. Ela depende de uma série de fatores, como o cumprimento de requisitos pelo estudante (desempenho no ENEM, por exemplo), e, crucialmente, da disponibilidade orçamentária do governo.

Os procedimentos para a contratação do financiamento e sua renovação se dão entre os alunos e o FIES, não havendo responsabilidade da instituição de ensino na aprovação ou concessão do benefício governamental
.

Desse modo, verifica-se que a parte apelante teria que primeiramente ter o financiamento deferido junto ao FNDE/FIES e, após referida aprovação, o Governo Federal repassaria o valor correspondente à mensalidade (ou o percentual financiado) à instituição de ensino privado.

É dizer, a responsabilidade da instituição de ensino se limita a aderir ao programa e a prestar as informações necessárias para que o aluno possa pleitear o financiamento. A decisão final de conceder ou não o crédito é ato discricionário da Administração Pública, alheio ao controle da universidade.

Dessa forma, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte das Apeladas. A publicidade informou sobre a possibilidade de utilização de um programa federal, cujas regras e limitações não são impostas pelas instituições de ensino. A não concretização do financiamento, no caso do Apelante, decorreu das limitações impostas pelo próprio Governo Federal, configurando fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade, eximindo a responsabilidade das Apeladas.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que em reiterados julgados tem se posicionado no sentido de que a mera divulgação da possibilidade de adesão ao FIES não configura propaganda enganosa, nem gera para a instituição de ensino a obrigação de custear os estudos do aluno em caso de negativa do financiamento.

Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES . PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPAGANDA “A UNAMA É 100% FIES’’ NÃO CONDUZ O CONSUMIDOR A CONSIDERAR QUE O FINANCIAMENTO É GARANTIDO. EM NENHUM MOMENTO AS RECORRIDAS GARANTEM O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INCONDICIONAL . SABE-SE QUE O FINANCIAMENTO NÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DAS APELADAS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00171455320158140301 18607995, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES). PROPAGANDA ENGANOSA . NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de propaganda enganosa por parte da instituição de ensino em relação à oferta do FIES, pois não demonstrada a veiculação de inverdades capazes de induzir a erro as pessoas expostas à publicidade, levando em conta o público alvo a que se destina a mensagem . 2. Impossibilidade de imputação de responsabilidade à instituição de ensino pela não concessão de financiamento estudantil. Precedentes deste E.Tribunal . 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0150108-88.2016 .8.14.0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FIES - PROPAGANDA ENGANOSA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE O SISTEMA DE FINANCIAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01137752-39, 187.858, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Ausentes, portanto, o ato ilícito e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar. A frustração experimentada pelo Apelante, embora lamentável, não pode ser imputada às Apeladas, que não concorreram para o evento danoso.

Por fim, considerando que não houve ato ilícito, não há como compelir as Instituições de Ensino Superior apeladas a permitir o regular ingresso da parte apelante no curso.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a

instituição de ensino superior particular está autorizada a não realizar a matrícula de aluno

sem o devido pagamento ou renovar dos inadimplentes, ao final do período letivo, nos

termos dos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99, senão vejamos:

PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA ANORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SUMULA N° 21 l/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente.

3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula n° 211/STJ.

4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que:

"a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, tratado direito à renovação da matrícula nos arts. 5" e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por

disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas" (REsp n° 660439/RS, ReP Min" Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - "a regra dos arts. 5° e 6º da lei9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto, no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6^ § T, da Lei 9.870/99' (Resp 553216, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)"(AgRg na MC n° 9I47/SP, Rei. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005).

5.No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior.

6. Agravo regimental não-provido (AgRg no REsp 951206/SC, TI, STJ, Rrl. Min. José Delgado, j. 18/12/2007, DJe 03/03/2008).

ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO PARTICULAR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE.

1.O indeferimento de matrícula em instituição de nível superior como ato realizado no exercício de função pública delegada da União é ato de autoridade a ensejar mandado de segurança, cuja competência para julgamento cabe à Justiça Federal.

2. A Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional.

3. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5°e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99.

4. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido.

5. O atraso no pagamento não autoriza aplicarem-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5°da Lei 9.870/99), mas a entidade está autorizada a não renovara matrícula se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.

6.Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp 725955/SP, T2, STJ, Rei. Min. Eliana Calmon, j.

08/05/2007, DJ 18/05/2007, p. 317).

Portanto, considerando que não houve ato ilícito, não há como obrigar a Instituição de Ensino Superior matricular o apelante sem a devida contraprestação.

Com isso, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025